Tribunal: TJMT
Processo: 1023638-07.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1023638-07.2021.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
EMBARGADO: FABIO REIS NEGREIRO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. opõe embargos de declaração (ID no 122237961 - págs. 1-12) para o fim de reconhecer as contradições e omissões perpetradas no Acórdão proferido, no sentido de reformar a r. sentença, para determinar o regular prosseguimento do feito.
Sem contrarrazões.
Na petição de ID no 122311968 - pág. 1, o Embargante informa que as partes transigiram extrajudicialmente e requer a desistência do recurso de embargos de declaração em apelação cível.
Decido.
O Código de Processo Civil estabelece:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VIII - homologar a desistência da ação;"
(...)
"Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso." (destaquei).
O Regimento Interno deste Tribunal:
"Art. 51 - Compete ao Relator:
(...)
X - Homologar as desistências de recursos e ações, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento."
Ante o pedido devidamente protocolado por advogado constituído nos autos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO.
Intimem-se.
Decorrido o prazo sem recursos, certifique-se do trânsito em julgado da decisão monocrática.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora